Tribunal: TJMT
Processo: 1000162-62.2024.8.11.0031
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000162-62.2024.8.11.0031
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NORTELANDIA - CNPJ: 03.425.170/0001-06 (APELANTE), FRANCISCO ELIEZER MAGALHAES PINHEIRO - CPF: 221.133.712-00 (ADVOGADO), NILA FERREIRA DA SILVA - CPF: 502.552.311-72 (APELADO), POLYANA GONCALVES MACHADO - CPF: 042.399.181-70 (ADVOGADO), RENATO FERREIRA DA SILVA - CPF: 241.853.881-87 (APELADO), EUFRASIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 175.602.091-49 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE COM AMBULÂNCIA MUNICIPAL. LEGITIMIDADE DE IRMÃOS PARA PLEITEAR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS REFLEXOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por município contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais, condenando o ente público ao pagamento de R$ 100.000,00 em favor de
03 (
três
)
irmãos de vítima que faleceu em acidente de trânsito envolvendo ambulância municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se os irmãos possuem legitimidade ativa para pleitear indenização por danos morais reflexos decorrentes do falecimento de irmão em acidente causado por agente do Estado, independentemente da comprovação de dependência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os irmãos possuem legitimidade ativa para pleitear indenização por danos morais reflexos ou
por ricochete decorrentes
do falecimento de irmão, independentemente da comprovação de dependência
econômica, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4.
A legitimidade funda-se no dano moral reflexo experimentado pelos familiares próximos, que sofrem as repercussões do evento lesivo na esfera íntima de sua personalidade, sendo o dano específico e autônomo.

5.
Na responsabilidade civil do Estado, aplica-se regime jurídico específico previsto no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, que não condiciona a legitimidade para pleitear indenização à existência de relação alimentar ou dependência econômica entre a vítima e os postulantes da reparação.

6.
O critério da expectativa de vida da vítima não possui relevância para configuração dos danos morais reflexos, uma vez que a indenização por danos morais visa compensar o sofrimento íntimo e o abalo emocional experimentados pelos familiares, elementos que independem da duração provável da vida da vítima.

7.
O valor arbitrado de R$ 100.000,00 para os
03 (
três
)
autores apresenta-se adequado diante dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando os patamares jurisprudenciais em situações similares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: "Os irmãos possuem legitimidade ativa para pleitear indenização por danos morais reflexos decorrentes do falecimento de irmão em acidente causado por agente estatal, independentemente da comprovação de dependência econômica, aplicando-se o regime jurídico específico da responsabilidade civil do Estado previsto no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal."

----------------------

Dispositivos relevantes citados:
CF,
arts
. 5º, X, 37, § 6º, e 100; CC,
arts
. 12, 948 e 1.829; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1.153.161/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 30.05.2019;
(N.U 0004339-95.2009.8.11.0004,
Rel. Desa.
Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara
d
e Direito Público
e
Coletivo,
j.
em 26/05/2015
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de apelação cível interposta
pelo

MUNICÍPIO DE NORTELÂNDIA
(
MT
)
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia
(
MT
)
que, nos autos da ação de indenização por danos morais
n.
1000162-62.2024.8.11.0031,

ajuizada por
EUFRASIO FERREIRA DA SILVA, RENATO FERREIRA DA SILVA
e
NILA FERREIRA DA SILVA
,
julgou parcialmente procedente o pleito inicial
, condenando a parte recorrente ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais)
.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega que a decisão
recorrida
incorre em grave equívoco ao condenar o Município a indenizar irmãos do falecido Eurides Ferreira da Silva, sem que haja mínima comprovação da dependência econômica e/ou de vínculo afetivo estreito que justifique tamanha responsabilização.

Sustenta que o direito à indenização por danos morais decorrentes de falecimento é estritamente reservado àqueles que, em vida, mantinham com a vítima relação jurídica ou afetiva que autorize o reconhecimento do sofrimento moral, invocando o artigo 948 do Código Civil.

Argumenta ainda sobre a duração provável da vida da vítima, que contava com 70
(setenta)
anos e apresentava saúde fragilizada, além de alegar que a condenação c
omprometerá as políticas públicas essenciais do município.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para ser reconhecida a ausência de legitimidade dos autores, com a consequente improcedência total dos pedidos.

C
ontrarrazões
no Id.
312395381
, pelo não provimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça
apontou a ausência de interesse público na hipótese (Id.
315272889
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata
-se de apelação cível interposta
pelo

MUNICÍPIO DE NORTELÂNDIA
(
MT
)
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia
(
MT
)
que, nos autos da ação de indenização por danos morais
n.
1000162-62.2024.8.11.0031,

ajuizada por
EUFRASIO FERREIRA DA SILVA, RENATO FERREIRA DA SILVA
e
NILA FERREIRA DA SILVA
, julgou parcialmente procedente o pleito inicial
, condenando a parte recorrente ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais)
.

Na origem, os autores alegaram que seu irmão Eurides Ferreira da Silva faleceu em acidente de trânsito ocorrido em 28 de agosto de 2021, quando era transportado em ambulância municipal para tratamento médico em Sorriso/MT, tendo o veículo colidido na traseira de um caminhão na BR-163, resultando no óbito do paciente e de uma enfermeira.

O cerne da controvérsia recursal reside na alegada ausência de legitimidade dos apelados para pleitear indenização por danos morais, sob o fundamento de inexistência de dependência econômica e vínculo afetivo com o de
cujus
.

Pois bem.

De início, imperioso registrar que a
Constituição da República dispõe que “
são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra
e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação
” (art. 5º, X). Quanto à responsabilidade civil do Estado (em sentido
lato
) pelo dano causado ao particular, a pessoa jurídica de direito público responderá “
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
” (art. 37, § 6º).

No entanto, a responsabilidade civil da Administração Pública não se sustenta sem que seja comprovado o nexo de causalidade entre o evento danoso e uma conduta atribuída a ela e, nos casos de omissão do Poder Público, exige-se, ainda, a comprovação da culpa, elemento
tipificador
da responsabilidade subjetiva.

No caso, não há controvérsia quanto à responsabilidade do Município de
Nortelândia
(MT) pelo evento danoso — acidente de trânsito no qual a vítima se encontrava no interior da ambulância que capotou —, uma vez que o ente público se limitou a alegar
a
ausência de legitimidade dos apelados para pleitear indenização por danos morais
.

Diante de tais premissas, infere-se que o c.
Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que os irmãos possuem legitimidade ativa para pleitear indenização por danos morais reflexos ou
por ricochete decorrentes
do falecimento de irmão, independentemente da comprovação de dependência econômica.

A legitimidade funda-se no dano moral reflexo experimentado pelos familiares próximos, que sofrem as repercussões do evento lesivo na esfera íntima de sua personalidade.

Conforme precedente da Corte Superior:
"Os irmãos possuem legitimidade ativa para pleitear indenização pela morte do outro irmão, de forma independente dos pais e demais familiares, pois quando se verifica que o terceiro sofre efetivamente com a lesão causada à vítima, nasce para ele um dano moral reflexo,
'par
ricochet
',
que é específico e
autônomo"
.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.153.161/SP,
Rel.
Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 30/5/2019,
DJe
de 4/6/2019)
.

Nesse sentido, é a jurisprudência dessa c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que reconhece:
“
Os irmãos possuem legitimidade ativa
ad causam
para pleitear indenização por danos morais em virtude do falecimento de outro irmão
”
.
(N.U 0004339-95.2009.8.11.0004,
Rel. Desa.

Maria Aparecida Ribeiro
,
Primeira Câmara
d
e Direito Público
e
Coletivo
, Julgado em 26/05/2015,
Publicado
no DJE 03/06/2015)
.

Merece registro, por oportuno, que a
invocação do artigo 948 do Código Civil pelo apelante revela inadequada subsunção normativa ao caso concreto. O referido dispositivo disciplina a responsabilização por homicídio nas relações entre particulares, estabelecendo critérios para fixação de indenização com base na prestação de alimentos.

Contudo, quando se trata de responsabilidade civil do Estado, aplica-se regime jurídico diverso e específico, previsto no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, que não condiciona a legitimidade para pleitear indenização à existência de relação alimentar ou dependência econômica entre a vítima e os postulantes da reparação.

A responsabilidade objetiva estatal funda-se na supremacia do interesse público e na necessidade de distribuição equitativa dos ônus sociais decorrentes da atividade administrativa. Neste contexto, a legitimidade para postular indenização por danos morais reflexos não se subordina aos critérios estabelecidos para as relações
interprivadas
, mas encontra fundamento na própria ofensa aos direitos da personalidade experimentada pelos familiares próximos da vítima.

Vê-se ainda que o
argumento recursal concernente à idade avançada da vítima e sua condição de saúde fragilizada não possui pertinência para a configuração dos danos morais reflexos
, uma vez que

a
indenização por danos morais não se vincula à expectativa de vida da vítima,
mas sim à gravidade da ofensa perpetrada e ao sofrimento experimentado pelos familiares próximos.

O critério da expectativa de vida possui relevância somente para quantificação de indenização por danos materiais futuros, especialmente quando se trata de pensionamento por incapacidade laborativa ou morte. No que concerne aos danos morais, a reparação visa compensar o sofrimento íntimo, a dor psíquica e o abalo emocional experimentados pelos ofendidos, elementos que independem da duração provável da vida da vítima.

Com efeito, as cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo, em julgamento de casos similares de acidente de trânsito causado por agente público, que resulta em lesão à vítima, têm admitido a fixação de indenização por danos morais, conforme os seguintes precedentes: N.U 0003539-05.2015.8.11.0086, Rela. Desa.
Vandymara
G. R. Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo; N.U 1020171-66.2023.8.11.0003, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo; N.U 1018162-39.2020.8.11.0003, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo.

Quanto ao valor do dano extrapatrimonial, é possível a adoção do método bifásico, já adotado, há muito, pelo c. Superior Tribunal de Justiça, para fixação equitativa da indenização, de modo a evitar arbitrariedade de critérios unicamente subjetivos do julgador:
i
) “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes
”; e
ii
) “
Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (STJ, REsp 1152541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 13.9.2011,
DJe
21.9.2011).

As cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, em julgamento de casos de lesão temporária ou permanente decorrente de acidente de trânsito, têm arbitrado o valor da indenização por danos morais,
no patamar mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e máximo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
, conforme informações retiradas dos autos n. 0001078-83.2018.8.11.0109 (Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos); autos n. 0005234-52.2011.8.11.0015, n. 8011958-88.2019.8.11.0003 e n. 1000004-36.2022.8.11.0044 (Rela. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago); autos n. 1018162-39.2020.8.11.0003 e n. 0013276-56.2016.8.11.0002 (Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira); autos n. 1001316-15.2018.8.11.0003 e n. 1001540-13.2020.8.11.0025 (Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro); e autos n. 0015894-09.2016.8.11.0055, n. 010160-98.2015.8.11.0111 e n. 1006180-91.2021.8.11.0003 (Rel. Des. Márcio Vidal).

No caso, ao se levar em consideração os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entendo que o valor arbitrado
em favor dos 3 (três) autores,
no
total de
R$
100.000,00
(
cem
mil reais), se apresenta adequado, diante de todas as circunstâncias apontadas, em especial os patamares jurisprudenciais encontrados em situações similares julgadas nesta e. Corte.

Por fim, destaca-se que a
alegação de comprometimento das políticas públicas municipais não constitui fundamento hábil para afastar ou reduzir a responsabilização civil do ente público
,

sendo certo que a
Constituição Federal, em seu artigo 100, estabelece sistemática específica para pagamento de débitos judiciais da Fazenda Pública mediante precatórios, assegurando que as condenações judiciais sejam honradas sem comprometimento dos serviços públicos essenciais.

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Em razão do não provimento do recurso, majoro em 1% (um por cento) os honorários de sucumbência
(CPC,
art. 85, § 11
)
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025